Tribunal: TJDFT
Processo: 0730460-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730460-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA IRENE FERREIRA LEMOS EMBARGADO: MARCIO MACEDO MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA IRENE FERREIRA LEMOS em face do acórdão de ID no 16825286 que conheceu e negou provimento a apelação interposta pelo ora embargante, ementado nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO ANALISADOS. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. AUSÊNCIA. DESÍDIA DO ADQUIRENTES. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303/STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.452.840/SP. EXCEÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RESISTÊNCIA DOS EMBARGADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DEFESA LEGÍTIMA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados. 2. Firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que nos Embargos de Terceiro deve arcar com os ônus da sucumbência a parte que deu causa à constrição indevida, nos termos do verbete sumular no 303/STJ. 3. A parte embargante responde pelo ônus da sucumbência quando a sua inércia em atualizar o registro imobiliário dá causa a penhora e o embargado não oferece resistência aos Embargos de Terceiro. Precedentes desta Casa e do colendo STJ. 4. In casu, a parte embargante quedou-se inerte por quase cinco anos quanto à realização do registro da aquisição imóvel, o que deu ensejo à constrição indevida verificada no cumprimento de sentença, fazendo-se necessária a oposição dos Embargos de Terceiro. 5. A parte embargada não ofereceu resistência à desconstituição da penhora. 5.1. A manifestação ofertada pelo Embargado/Exequente no cumprimento de sentença está calcada em relevante fundamento jurídico, porquanto a matrícula do imóvel penhorado não continha registro de qualquer promessa de compra e venda a terceiros e nem mesmo da instituição de condomínio com a abertura de matrículas individualizadas. 6. Não incide ao caso, portanto, a ressalva à Súmula 303/STJ, expressa no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.452.840/SP, no sentido de que a parte embargada deve suportar o encargo de sucumbência na hipótese em que insistir na manutenção da penhora, devendo a parte embargante suportar os ônus sucumbenciais, segundo o princípio da causalidade. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1268106, 07304609020198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte embargante alega que o acórdão padece de vícios de omissão e contradição. Afirma que o acórdão partiu de premissa equivocada e se omitiu quanto à preexistência de abertura de matrículas individualizadas quando da insistência do embargado na manutenção da penhora. Diz que a efetiva comprovação da aquisição do imóvel penhorado não se deu quando da oposição dos embargos de terceiro, mas, sim, em momento muito anterior, de modo que não há espaço para afirmar que o embargado desconhecia a transferência de propriedade dos bens imóveis penhorados. Sustenta a existência de contradição no julgado uma vez que estaria em divergência com os acórdãos deste TJDFT sobre a mesma matéria. Alega que, muito embora o embargado não tenha oferecido resistência nos autos dos embargos de terceiro, o mesmo insistiu expressamente na manutenção da penhora nos autos do cumprimento de sentença, de modo que deve arcar com o ônus da sucumbência. Ou seja, caso o embargado - nos autos do cumprimento de sentença - não tivesse insistido na manutenção da penhora indevida, não haveria razão para a oposição do presente embargos de terceiros. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, requer, em preliminar, seja concedido efeito suspensivo aos embargos de declaração. No mérito, roga pelo provimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados. É o breve relatório. DECIDO. Conforme relatado, a parte embargante requer a concessão de efeito suspensivo ao acórdão que conheceu e negou provimento a apelação interposta pelos ora embargantes. Sobre a concessão de efeito suspensivo em sede de Embargos de Declaração, assim determina o art. 1.026 do CPC: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso dos autos, não há relevância na fundamentação deduzida pela parte embargante que justifique a concessão do efeito suspensivo do recurso, nem risco de grave dano ou de difícil reparação. As alegações da parte não indicam, a princípio, erro no acórdão, o que afasta eventual relevância na fundamentação. Além disto, no caso dos autos discute-se verba sucumbencial e não há nenhuma indicação de determinação do juízo de primeira instância no sentido de realizar o pagamento conforme estabelecido na sentença, não havendo que se falar em perigo na demora da análise do recurso. Assim, não há que se falar em concessão do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Por fim, considerando o pedido de efeitos infringentes formulado pela parte embargante, intime-se o embargado para apresentar resposta aos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise dos Embargos de Declaração. Intime-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2020 14:22:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador